Tribunal: TCU
Processo: 000.983/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5267/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 000.983/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aria Cavalcanti Amora (CPF XXX.531.107-XX); Bernardete de Lourdes Medeiros (CPF XXX.908.419-XX); Eliane Fernandes de Goes Preuss (CPF XXX.104.647-XX); Gisselma Santos de Jesus (CPF XXX.383.535-XX); Jonice de Medeiros Guedes (CPF XXX.440.777-XX); Maria Clara de Lima Abreu (CPF XXX.513.297-XX); Maria Regina Wendling Ramos (CPF XXX.261.287-XX); Maria da Conceicao (CPF XXX.485.755-XX); Maria do Socorro Araujo de Lima (CPF XXX.404.604-XX); Marlene Moreira Coelho (CPF XXX.563.207-XX); Nadyr Leandro Moraes (CPF XXX.720.107-XX); Neide da Silva (CPF XXX.790.247-XX); Pureza Rocha de Goes (CPF XXX.962.418-XX); Terezinha Alencar de Azevedo (CPF XXX.314.207-XX); Waldemiro Moraes Filho (CPF XXX.940.707-XX); Zaira Aguiar Mancuso (CPF XXX.372.027-XX); Zelda Aguiar Paiva (CPF XXX.190.007-XX); Zelia Aguiar Rodrigues (CPF XXX.324.057-XX); Zila Aguiar Barbosa (CPF XXX.511.127-XX) e Zilma Aguiar Correia de Souza (CPF XXX.431.627-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.